Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703440-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LAYZA OLIVEIRA DA SILVA GODOY RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA DA REALIZAÇÃO DA CESÁREA. MORTE DO FETO. NEGLIGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZADO. 1. O regramento do art. 37, § 6o, da Constituição Federal não afasta a obrigação de a parte demandante provar o ato ilícito, o dano e a existência de nexo causal, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC). 2. No caso, do conjunto probatório, não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta comissiva de agente estatal e o dano descrito no feito. 3. Não foi acostado aos autos elemento de prova capaz de corroborar a assertiva de que teria sido inadequado atendimento pela equipe médica, visto que não havia como constatar a necessidade de intervenção cirúrgica antes da amniotomia (ruptura manual da membrana amniótica) e constatação de líquido meconial espesso, eis que a bolsa aminiótica da autora não se rompeu espontaneamente. 4. O atendimento médico prestado à autora foi condizente com os protocolos técnicos, pois o tempo em que aguardou para a realização da intervenção cirúrgica (cesárea) foi razoável, sendo que, conforme constatado pelo perito judicial, o resultado morte do recém-nascido decorreu de caso fortuito, não podendo ser atribuído qualquer responsabilidade estatal. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. A recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e 6o, todos da CF, sustentando que o laudo do perito médico obstetra, embora importante, apresenta limitação ante a sua especialidade, enquanto o laudo do perito médico do IML, baseado em análises científicas rigorosas, oferece uma visão mais abrangente e objetiva das causas da morte, garantindo-se, assim, a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana. Defende, portanto, a revaloração das provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e 6o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extraordinário não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Primeiramente, o acórdão foi minucioso ao apreciar a questão fática [...] Conforme devidamente fundamentado no acórdão, a paciente chegou ao hospital por volta das 10h, às 12h, o feto tinha batimento cardíaco, só que a bolsa aminiótica não se rompeu espontaneamente, o que levou a equipe hospitalar proceder à amniotomia, constando-se o líquido meconial às 12h50 e, logo em seguida, às 13h15 foi feita a cesárea. Portanto, o intervalo de tempo entre os procedimentos hospitalares foi razoável, como constou da decisão. Em relação aos laudos, consta do acórdão que o Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 32187/20 confirmou que os achados são compatíveis com morte por hipóxia, derivada de meio físico-químico, assim como alegou a embargante (ID 31784785, P. 8). Todavia, vê-se que se fez necessária a perícia judicial para verificar se houve erro médico, visto que o IML não analisou a conduta da equipe médica hospitalar. A perícia judicial, inclusive, foi reproduzida no acórdão e, de sua análise, constatou-se que não houve demora no atendimento ou de mora na realização da cesárea, sendo que o óbito fetal decorreu de um acontecimento fortuito e imprevisível” (ID. 56228087). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016